Tribunal: TJDFT
Processo: 0706368-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0706368-80.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP AGRAVADO: JOCKEY CLUB DE BRASILIA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pela Companhia Imobiliária de Brasília – TERRACAP, contra a decisão (Id 76355707, do processo de referência) proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que nos autos do cumprimento de sentença n. 0008628-77.1998.8.07.0001, ao analisar a petição interposta pela Defensoria Pública do Distrito Federal, na qualidade de custus vulnerabilis, ordenou, em caráter de urgência, o recolhimento do mandado de reintegração de posse da área objeto da lide, suspendendo o cumprimento da ordem enquanto durar o estado de emergência causado pela pandemia do SARS-Cov-2. A decisão foi objeto de embargos declaratórios opostos pela TERRACAP e por Iracema Maria Durão Moreira, como terceira interessada. O Juiz da causa negou provimento aos embargos, pelo que manteve a decisão de suspensão do cumprimento da ordem de reintegração de posse (Id 82766896, do processo de origem). A agravante aponta nulidade na decisão atacada, uma vez que proferida com error in procedendo, pela não instauração do contraditório, conforme disciplina o art. 10, do CPC. Aduz que é vedado ao juiz proferir decisão-surpresa, mesmo em casos em que o magistrado pode apreciar de ofício. Aduz que a Defensoria Pública não pode atuar nos autos como custus vulnerabilis ante a ausência de vulnerabilidade das partes envolvidas. Afirma, ainda, que a atuação da Defensoria Pública, no momento presente, é ilegítima, uma vez que a decisão de reintegração de posse já transitou em julgado. No tocante ao conteúdo decisório, relata que a Lei n. 14.010/2020, que dispõe sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das Relações Jurídicas de Direito Privado (RJET), proibiu a concessão de liminar para desocupação de imóvel urbano nas ações de despejo, entretanto, o caso presente não se trata de cumprimento de decisão liminar, mas de sentença transitada em julgado. Afirma que a decisão de imediata reintegração de posse foi proferida no período da pandemia, inexistindo alteração fática entre aquela decisão e a ora agravada. Sustenta que a retomada da área e a criação do Setor Habitacional Jóquei Clube - SHJC consta do Plano Diretor de Ordenamento Territorial como integrante da estratégia de Oferta de Novas Áreas Habitacionais, onde será construído um bairro predominantemente de uso misto (residencial, institucional e de comércio e serviços), com destinação de 15% das unidades à CODHAB. Aduz que a decisão atacada privilegia a ocupação desordenada, frustra comando judicial transitado em julgado, além de impossibilitar ações de programas habitacionais pelo Poder Público. Defende o perigo de dano irreparável, se mantida a decisão, uma vez que fez pedido de ingresso no polo ativo da Ação Popular n. 2014.01.1.100453-5, na qual se busca a reparação por dano ambiental no valor de 128 milhões de reais. Requer a concessão da tutela antecipada recursal, a fim de efetivar o cumprimento do mandado de reintegração de posse, nos autos do cumprimento de sentença n. 0008628-77.1998.8.07.0001, tendo em vista o preenchimento dos requisitos legais da probabilidade do direito, do perigo de dano e do risco ao resultado útil do processo. Pede a intimação do Ministério Público. Ao final, pugna pela confirmação da tutela antecipada com o cumprimento do mandado de reintegração de posse. Preparo regular (Id 23735648). Esse é o relatório. Decido. O caput[1], do artigo 995, do Código de Processo Civil dispõe que os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. No entanto, o Relator pode suspender a eficácia da decisão, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único[2], CPC). Ao relator é autorizado a conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I[3], do CPC). Vislumbro presentes os requisitos autorizadores da medida liminar pleiteada. A controvérsia cinge-se na análise do pedido de revogação da decisão que suspendeu a ordem de cumprimento do mandado de reintegração de posse (Id 73188742, do processo de referência), expedido por ordem do e. Juiz da 6a Vara de Fazendo Pública, nos autos do cumprimento de sentença n. 0008628-77.1998.8.07.0001. Na origem, a ordem de reintegração de posse decorre de sentença transitada em julgado, após a prolação do acórdão por esta e. 5a Turma Cível, que confirmou a decisão que revogou a doação por descumprimento dos termos pactuados, determinando a reintegração de posse à TERRACAP, autora da ação. A sentença foi prolatada em 2002, com trânsito em julgado em 30/01/2006, após o réu desistir do recurso especial (Id 53880284, do processo de referência). Portanto, estamos diante de cumprimento de sentença, de modo que, qualquer interesse em suspender ou reformar a decisão que ordenou a desocupação da área objeto da resolução da doação, somente tem cabimento nas hipóteses previstas em lei. O pedido de suspensão de mandado de reintegração de posse apresentado pela Defensoria Pública, para o fim de afastar o direito constituído por decisão transitada em julgado, não é cabível nesta sede recursal, conforme dispõe claramente o art. 508[4], do Código de Processo Civil, ao não disponibilizar ao requerente o direito de reabrir discussão de matéria já decidida e acobertada pela coisa julgada, assegurando o princípio da segurança jurídica, na medida em que confere materialidade e intangibilidade à coisa julgada. Na hipótese, em que pese o argumento da Defensoria Pública, que atua nos autos como custus vulnerabilis, constato que não apresenta elementos suficientes para evidenciar a probabilidade do direito pretendido, de sobrestar o cumprimento do mandado de reintegração de posse já expedido. Importante frisar que o agravado e demais interessados, que ora ocupam a área objeto da reintegração de posse, têm, ao longo de 15 (quinze) anos, utilizado de diversos recursos com a finalidade de obstar a eficácia da decisão transitada em julgado. Confiram-se alguns deles: APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. OCUPAÇÃO DE ÁREA PÚBLICA. PROPRIEDADE DA TERRACAP COMPROVADA. PERÍCIA JUDICIAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE DETERMINADA POR SENTENÇA. NÃO COMPROVAÇÃO DE POSSE OU OCUPAÇÃO REGULAR. EMBARGOS REJEITADOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. No agravo de instrumento no 702026-65.2017 foi mantida a decisão que suspendeu os presentes Embargos de Terceiro, até a conclusão do laudo pericial nos autos n° no 2014.01.1.008837-0, na 7a Vara da Fazenda Pública do DF, a fim de se aguardar a delimitação da área de propriedade da TERRACAP, para que se decidisse sobre a reintegração de posse. 2. Verifica-se que foi concluída a perícia realizada por perito nomeado por aquele Juízo, tendo havido o aproveitamento daquela prova técnica. O Laudo Pericial, em resposta aos quesitos, informou que a área ocupada pela ora apelante/embargante está inserida na de propriedade da TERRACAP. Os mapas apresentados retratam a mesma área, de acordo com limites que são claramente visualizados, encontrando-se situada entre o córrego Vicente Pires e Estrada Parque Taguatinga-EPTG, cortada pela Rodovia EPVL (via estrutural) e a Estrada de Ferro. 3. A sentença proferida no Juízo da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, no Interdito Proibitório no 0001569-25.2014, determinou a reintegração da TERRACAP na posse plena e direta do imóvel. 4. Assim, em diversas demandas judiciais, restou comprovada ser a propriedade do bem da TERRACAP, não tendo a embargante se desincumbido do ônus de comprovar ser a área que ocupa diversa ou ser regular a sua ocupação. 5. Apelação conhecida e desprovida. (Acórdão 1197688, 00434839820168070018, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2019, publicado no DJE: 6/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. VIOLAÇÃO AO JUIZ NATURAL NÃO CARACTERIZADA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. OCUPAÇÃO IRREGULAR DE ÁREA PÚBLICA PERTENCENTE À TERRACAP. AUSÊNCIA DE POSSE. MERA DETENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não prospera a alegação de cassação da sentença por cerceamento de defesa quando se identifica que não foram apresentados argumentos aptos justificar a descrença na perícia judicial, mas apenas mera irresignação quanto ao resultado obtido pelo laudo. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 2. A matéria da gratuidade de justiça é tratada pelo artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal que, tem por objetivo contemplar aqueles que, de fato, não tenham condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. Nesse contexto, é necessário analisar se as condições de profissão e consumo demonstrados condizem com o estado de pobreza afirmado pelo agravante. 3. Enquanto não houver prova em sentido contrário, mostra-se suficiente a declaração de hipossuficiência juntada, que cumpre o disposto no art. 99o, §3o, do CPC. Gratuidade de Justiça deferida aos apelantes. 4. Não há violação ao Juiz Natural quando houver modificação que suprimir órgão judiciário ou alterar a competência em razão da matéria ou da hierarquia. No caso, a redistribuição se deu em razão da matéria, uma vez que o Juízo da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário tem competência para processar e julgar todos os feitos que versem sobre o meio ambiente natural, urbano e cultural, inclusive as questões relacionadas à ocupação do solo urbano ou rural e ao parcelamento do solo para fins urbanos. Preliminar de violação de Juiz natural rejeitado. 5. O interdito proibitório confere ao possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado em sua posse. A ação tem natureza preventiva, uma vez que tem o objetivo de afastar a ameaça de turbação ou esbulho. Para o acolhimento do pedido, entretanto, é necessário que o autor prove não só a sua condição de possuidor legítimo, como também o justo receio da iminente turbação ao esbulho. 6. Não há razão para o afastamento do laudo pericial quando o "expert" utilizar critérios estritamente técnicos que mostram a realidade da área, e não há que se falar em prevalência de laudo particular emitido por assistente técnico, porquanto não há no parecer da parte apelante fundamento técnico capaz de assolar o laudo apresentado pelo perito judicial, sendo que fica nítido que o desacerto alegado pelas apelantes se mostra como pretensão de afastar-se das corretas conclusões que do perito. 7. A 18a Procuradoria de Justiça Cível se manifestou corroborando ao entendimento do Juiz sentenciante, dessa forma: "não há dúvidas de que o terreno vindicado pelos autores pertence à Terracap. De outro lado, os laudos produzidos por assistentes técnicos dos apelantes não trazem informações precisas e conclusivas; em verdade, apresentam dezenas de informações de forma pouco objetiva, denotando tentativa de tumultuar a marcha processual e o deslinde do feito. Não há, assim, prova robusta apta a infirmar as conclusões do perito judicial." 8. A ocupação dos autores/recorrentes é irregular, carecendo de qualquer autorização legal, e não podendo, em razão disso, os autores/apelantes serem equiparados a possuidores, porquanto no caso dos autos não há posse, e sim mera detenção. 9. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (Acórdão 1197291, 00015692520148070018, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2019, publicado no DJE: 6/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); APELAÇÃO CÍVEL. REJEIÇÃO LIMINAR DE EMBARGOS DE TERCEIRO. COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. BEM PÚBLICO. POSSE. NÃO RECONHECIMENTO. NEGOU-SE PROVIMENTO AO RECURSO. 01. A reintegração de posse expedido nos autos da ação de revogação de doação ajuizada em desfavor da TERRACAP não atinge os demais ocupantes do imóvel, em face da impossibilidade da sentença atingir terceiro que não integrou a lide. 02. Se a terra que outrora era de domínio privado passou a pertencer ao poder público, a ocupação pelo particular, que anteriormente poderia, em tese, assumir características de posse, agora consiste em mera tolerância pelo poder público, incapaz, portanto, de gerar direito possessório, de acordo com entendimento predominante neste Tribunal. (Acórdão 448759, 20090110546578APC, Relator: LECIR MANOEL DA LUZ, , Revisor: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2010, publicado no DJE: 21/9/2010. Pág.: 198); REVOGAÇÃO. DOAÇÃO. DESVIO DE FINALIDADE. PRELIMINAR DE JULGAMENTO ULTRA-PETITA REJEITADA. PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA - CCB, ART. 177. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA CONFIRMADA. I - De acordo com entendimento do STJ, o prazo prescricional de um ano previsto no art. 148, § 6o, I, do CCB refere-se tão-somente à revogação de doação por ingratidão do donatário, excluindo-se, desse modo, a doação onerosa. Com efeito, aplica-se no caso desta última modalidade de doação o prazo prescricional de 20 anos constante do art. 177 da lei substantiva civil. II - Restando demonstrado nos autos que a donatário desviou de suas finalidades estatutárias, ao arrendar parte do terreno doado, deve ser mantida a sentença que julgou procedente o pedido de revogação da doação. (Acórdão 188201, 19980110450556APC, Relator: ASDRUBAL NASCIMENTO LIMA, , Revisor: HAYDEVALDA SAMPAIO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2004, publicado no DJU SEÇÃO 3: 6/5/2004. Pág.: 62). Inviável, pois, impedir o cumprimento de decisão judicial, por meio de agravo de instrumento que possui finalidade restrita e não se presta a desconstituir decisão transitada em julgado. Com o devido respeito à decisão do Juiz a quo, ao conceder o pedido de suspensão da ordem de reintegração de posse, sob o fundamento de superveniência da crise sanitária instaurada pela proliferação do vírus SARS-CoV 19, entendo que não deve subsistir. Muito embora a situação delicada de pandemia sanitária vivenciada no momento, não se pode ignorar que não há impedimento para que os processos judiciais sigam seus processamentos, e que não há paralização das atividades laborais, nem comerciais, ao contrário, há negociação e execução de obras públicas e particulares por toda a cidade. Não há coerência em suspender a reintegração de posse, enquanto diversas obras estão sendo executadas normalmente, como se nada estivesse acontecendo, permitindo a perpetuação da ocupação, e o descumprimento de uma sentença transitada em julgado. Frise-se que o mandado de reintegração de posse (Id 73188742, do processo de referência) foi expedido em outubro de 2020, durante a crise epidemiológica, inclusive. O contexto emergencial levado a cabo pela pandemia, não pode ser utilizado como justificativa para o descumprimento de ordem judicial, menos ainda, pode servir de subterfúgio para violação de direitos reconhecidos e acobertados pelo manto da coisa julgada. Nesse diapasão, evidencia-se necessária a manutenção da ordem de desocupação da área objeto da lide, uma vez que plenamente assegurada pela coisa julgada. Dessa forma, verificada, nessa fase de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários e autorizadores para a concessão da liminar pretendida, impõe-se deferir o requerido efeito suspensivo ativo à decisão que ordenou o recolhimento do mandado de reintegração de posse, suspendendo o cumprimento da ordem, enquanto durar o estado de emergência pela pandemia do SARS-CoV-19. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso, a fim de revogar a decisão (Id 76355707, do processo de referência), determinando o efetivo prosseguimento do cumprimento da sentença. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. [1] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. [2] A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [3] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [4] Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido. Brasília-DF, 9 de março de 2021, 14:52:06. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator